Tribunal: TJDFT
Processo: 0030888-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0030888-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JADIR DA CRUZ MOURA, JAIR FERREIRA DE LIMA DESPACHO Intimem-se os agravados, Jadir da Cruz Moura e outro, para que se manifestem, no prazo de 05 dias, sobre a petição do agravante, de ID 18871088. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator